Tribunal: TJDFT
Processo: 0739763-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ENVOLVIMENTO LOGÍSTICO. FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de indivíduo investigado por integrar organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, com base na apreensão de aproximadamente 150 kg de entorpecentes em veículo de empresa de sua propriedade, vínculos financeiros suspeitos e fuga após decretação da prisão temporária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante de indícios de participação em organização criminosa e fuga do distrito da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de drogas em veículo da empresa do paciente, comunicações interceptadas e movimentações financeiras suspeitas.
4. A condição de proprietário da transportadora utilizada para o tráfico revela papel estratégico na logística criminosa, justificando a segregação cautelar.
5. A fuga após a decretação da prisão temporária configura risco à aplicação da lei penal, sendo causa legítima para a manutenção da custódia.
6. A alegação de nulidade por omissão de depoimento exculpatório não prospera, pois o magistrado de origem considerou o conteúdo do depoimento, mas o reputou isolado frente ao conjunto probatório.
7. A jurisprudência do STJ e STF admite a prisão preventiva para desarticular organizações criminosas, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
8. O habeas corpus não comporta reexame aprofundado de provas, sendo incabível para discutir a suficiência dos indícios ou a inocência do paciente.
9. O pedido de sobrestamento com base no Tema 1.404/STF foi corretamente rejeitado, pois não impede a continuidade de investigações ou a manutenção de medidas cautelares.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 319; 648, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 09/08/2022. STJ, AgRg no HC n. 1.024.849/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16/09/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.023.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16/09/2025. STJ, AgRg no RHC n. 211.181/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 03/09/2025. STJ, AgRg no RHC n. 138.910/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 01/02/2023. STF, HC 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 04/07/2022.